Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-98.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à recuperação de área degradada, ao pagamento de danos materiais e à regularização ambiental do imóvel, afastando a condenação por danos morais coletivos, tendo sido proferida sem prévio saneamento do feito e sem oportunizar às partes a especificação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença sem a fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas, especialmente pericial, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgado; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão de IRDR admitido sobre responsabilidade civil ambiental, mesmo diante da necessidade de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide é incompatível com o devido processo legal quando há controvérsia fática relevante e requerimento de prova pertinente, impondo-se a observância do art. 357 do CPC para saneamento e organização do processo.
O magistrado viola o contraditório substancial e o princípio da não surpresa ao decidir sem oportunizar às partes a especificação de provas, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC e art. 5o, LV, da CF.
A controvérsia sobre dano ambiental, regeneração natural, extensão do prejuízo e nexo causal possui natureza técnica e demanda prova pericial especializada, sendo inadequado o julgamento com base apenas em elementos documentais.
A condenação em danos materiais sem suporte probatório técnico viola o art. 944 do Código Civil, que exige a mensuração da indenização conforme a extensão do dano.
A ausência de enfrentamento das teses defensivas relevantes configura deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.
A existência de IRDR não justifica a suspensão imediata do feito quando este ainda demanda instrução probatória, devendo-se priorizar a duração razoável do processo e permitir o regular desenvolvimento da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide com supressão da fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas pertinentes configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença. 2. A apuração de dano ambiental, sua extensão, regeneração e nexo causal exige, em regra, prova pericial técnica, sendo inadequada a solução da controvérsia sem instrução probatória suficiente. 3. A ausência de enfrentamento de teses relevantes da defesa caracteriza deficiência de fundamentação e nulidade do decisum. 4. A suspensão de processos em razão de IRDR deve ser postergada quando o feito ainda não se encontra maduro para julgamento de mérito, permitindo-se a regular instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 355, I, 357, 371, 489, §1o, IV, e 982, I; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT, Apelação no 0001664-17.2010.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 09.08.2021; STJ, Súmula 623.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1002946-98.2023.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FLORA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES
. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SR
A.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR LUIZ ZANELLA - CPF: 550.950.549-49 (APELADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR LUIZ ZANELLA - CPF: 550.950.549-49 (APELANTE), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (APELANTE), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à recuperação de área degradada, ao pagamento de danos materiais e à regularização ambiental do imóvel, afastando a condenação por danos morais coletivos, tendo sido proferida sem prévio saneamento do feito e sem oportunizar às partes a especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença sem a fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas, especialmente pericial, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgado; (
ii
) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão de IRDR admitido sobre responsabilidade civil ambiental, mesmo diante da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é incompatível com o devido processo legal quando há controvérsia fática relevante e requerimento de prova pertinente, impondo-se a observância do art. 357 do CPC para saneamento e organização do processo.

4.
O magistrado viola o contraditório substancial e o princípio da não surpresa ao decidir sem oportunizar às partes a especificação de provas, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do CPC e art. 5o, LV, da CF.

5.
A controvérsia sobre dano ambiental, regeneração natural, extensão do prejuízo e nexo causal possui natureza técnica e demanda prova pericial especializada, sendo inadequado o julgamento com base apenas em elementos documentais.

6.
A condenação em danos materiais sem suporte probatório técnico viola o art. 944 do Código Civil, que exige a mensuração da indenização conforme a extensão do dano.

7.
A ausência de enfrentamento das teses defensivas relevantes configura deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

8.
A existência de IRDR não justifica a suspensão imediata do feito quando este ainda demanda instrução probatória, devendo-se priorizar a duração razoável do processo e permitir o regular desenvolvimento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide com supressão da fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas pertinentes configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença. 2. A apuração de dano ambiental, sua extensão, regeneração e nexo causal exige, em regra, prova pericial técnica, sendo inadequada a solução da controvérsia sem instrução probatória suficiente. 3. A ausência de enfrentamento de teses relevantes da defesa caracteriza deficiência de fundamentação e nulidade do decisum. 4. A suspensão de processos em razão de IRDR deve ser postergada quando o feito ainda não se encontra maduro para julgamento de mérito, permitindo-se a regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC,
arts
. 7o, 9o, 10, 355, I, 357, 371, 489, §1o, IV, e 982, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT, Apelação no 0001664-17.2010.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 09.08.2021; STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002946-98.2023.8.11.0046, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública em razão de suposta degradação ambiental consistente no desmatamento a corte raso de aproximadamente 47,91 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, em área de especial preservação, situada na Fazenda Sol Aberto I, conforme apurado em auto de infração lavrado pela SEMA/MT, acompanhado de relatório técnico e demais elementos administrativos.

Recebida a inicial, foi parcialmente deferida tutela provisória de urgência, determinando-se a adoção de medidas voltadas à regularização ambiental do imóvel. Citados, os requeridos apresentaram contestação, na qual suscitaram preliminares e, no mérito, defenderam, em síntese, a ausência de responsabilidade pela supressão vegetal, a inexistência de nexo causal, bem como a ocorrência de regeneração natural da área, afastando a necessidade de reparação integral e de condenação indenizatória.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, pugnando pelo integral acolhimento dos pedidos iniciais. Sobreveio, então, sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) condenar os réus à recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA); (
ii
) condená-los ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; (
iii
) confirmar a tutela provisória anteriormente concedida; e (
iv
) impor obrigação de abstenção de novas condutas lesivas, afastando, contudo, a condenação por dano moral coletivo, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial à coletividade.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida abertura da fase instrutória, especialmente diante da necessidade de produção de prova técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral coletivo, defendendo que, em matéria ambiental, tal dano seria presumido, decorrendo da própria degradação ambiental
(
in
re

ipsa
).

Por sua vez, os réus também interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial; (
ii
) ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal; (
iii
) inexistência de dano ambiental atual, diante da regeneração natural da área; e (
iv
) necessidade de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a limitação da condenação aos danos efetivamente comprovados.

Foram apresentadas contrarrazões pelos requeridos.

Outrossim, consta dos autos manifestação do Ministério Público (Id 356086884), na qual o Parquet requer a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, ao fundamento de que os autos lhe foram encaminhados com prazo simples de 15 (quinze) dias, em desacordo com a prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 180 do Código de Processo Civil, bem como com o disposto no art. 1.010, §1o, do mesmo diploma legal, postulando, assim, a regularização do prazo para o pleno exercício do contraditório .

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, reiterando os fundamentos recursais do Ministério Público e pugnando pelo provimento de seu apelo.

É o relatório.

PARECER
ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia, analisei o processo com bastante cuidado; parece-me tratar-se de caso evidente de cerceamento de defesa. Assim, retifico o parecer para que se reconheça o cerceamento e o processo retorne à origem para instrução.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prejudicial de cerceamento de defesa – nulidade da sentença

A questão nuclear que se apresenta nestes autos diz respeito à observância do devido processo legal, notadamente no que concerne ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e densificados processualmente nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público e os réus, em suas respectivas razões recursais, convergem na alegação de que a sentença padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo monocrático proferiu julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes a especificação de provas e sem realizar a fase de saneamento e organização do processo prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil.

A análise detida dos autos confirma integralmente a assertiva.

Com efeito, após a apresentação da impugnação à contestação pelo Ministério Público, o juízo singular, invocando o art. 371 do Código de Processo Civil e considerando-se suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, proferiu diretamente sentença de mérito com fundamento no art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, que autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que tal proceder revela-se manifestamente incompatível com a estrutura procedimental estabelecida pelo legislador processual e com os princípios constitucionais que regem o processo civil contemporâneo.

O art. 357 do Código de Processo Civil estabelece que, sanadas as nulidades processuais e decididas as questões processuais pendentes, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo, na qual, entre outras providências, delimitará as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e definirá a distribuição do ônus da prova. Trata-se de momento processual de fundamental importância para a estruturação dialética do processo, no qual se fixa o tema probatório e se oportuniza às partes a manifestação sobre a necessidade de produção de provas.

Mais do que isso, o art. 10 do Código de Processo Civil consagra o princípio da não surpresa, estabelecendo que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
. Tal dispositivo densifica o contraditório em sua dimensão substancial, impondo ao magistrado o dever de dialogar com as partes antes de proferir qualquer decisão, assegurando-lhes a possibilidade de influir efetivamente no convencimento judicial.

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos envolve questões eminentemente técnicas e fáticas de elevada complexidade, que transcendem a mera análise documental e demandam conhecimento especializado para sua adequada elucidação.

A extensão efetiva do dano ambiental, a possibilidade de regeneração natural da área degradada, o estágio atual de recuperação do ecossistema, a data precisa da supressão vegetal, a identificação dos responsáveis diretos pela conduta lesiva, a quantificação dos serviços ecossistêmicos perdidos, a mensuração dos danos materiais interinos e residuais – todas essas questões, centrais para o deslinde da controvérsia, reclamam necessariamente a produção de prova pericial ambiental, mediante a realização de vistoria no local por profissional habilitado, com a elaboração de laudo técnico fundamentado em critérios científicos.

Os réus, em sua contestação, requereram expressamente a produção de prova pericial, dentre outras, para demonstrar que a área objeto da lide se encontra em avançado estágio de regeneração natural, que as características atuais do imóvel divergem daquelas narradas no auto de infração e que não há nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental alegado. Trata-se de requerimento probatório absolutamente pertinente e relevante para a formação do convencimento judicial, não podendo ser sumariamente indeferido sem fundamentação adequada.

O Ministério Público, por sua vez, embora não tenha requerido expressamente a produção de prova pericial na petição inicial, tampouco foi intimado para se manifestar sobre a necessidade de produção de outras provas, sendo-lhe suprimida a oportunidade de complementar a instrução probatória caso entendesse necessário.

Mais grave ainda: verifica-se dos autos que o Ministério Público, após a prolação da sentença, requereu expressamente a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões à apelação (Id 356086884), mas a matéria sequer foi analisada pelo juízo singular.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando pendente a produção de prova requerida e relevante para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, assim se pronunciou
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1
. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.”

(STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2017 – destaquei.)

No mesmo sentido, esta Corte já assentou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA CAUSALIDADE ENTRE O FATO NARRADO E O ATO OMISSIVO/COMISSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo. No entanto, é imprescindível a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso
. Precedentes. 2. Na hipótese, ausentes os elementos probatórios necessários à comprovação de que a condutas imputada ao requerido tenha produzido a lesão ao meio ambiente. Inexiste, por conseguinte, o nexo de causalidade, elemento imprescindível à imputação da responsabilidade objetiva.”

(TJ-MT 00016641720108110040 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021 – destaquei.)

No âmbito do direito ambiental, a necessidade de produção de prova técnica especializada assume contornos ainda mais relevantes, dada a complexidade dos fenômenos ecológicos e a impossibilidade de o julgador, por si só, aferir com precisão a extensão dos danos ambientais e as possibilidades de recuperação do ecossistema.

No caso concreto, a ausência de prova pericial é particularmente grave porque a sentença condenou os réus ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, sem que houvesse nos autos qualquer elemento técnico apto a demonstrar a existência, a extensão e a quantificação desses danos. Trata-se de condenação ilíquida fundada em mera presunção, sem lastro probatório concreto, o que viola frontalmente o princípio da reparação integral do dano e o art. 944 do Código Civil, segundo o qual "a indenização mede-se pela extensão do dano".

Ademais, a alegação dos réus de que a área se encontra em avançado estágio de regeneração natural, se comprovada mediante prova pericial, teria o condão de alterar substancialmente o resultado do julgamento, seja quanto à necessidade de imposição de obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de PRADA, seja quanto à existência e quantificação de danos materiais indenizáveis.

A regeneração natural de ecossistemas degradados é fenômeno ecológico amplamente reconhecido pela ciência ambiental, especialmente em biomas como o cerrado, que apresentam elevada resiliência e capacidade de recuperação espontânea quando cessada a pressão antrópica.

A constatação de que a área já se encontra em processo avançado de regeneração natural poderia, em tese, afastar a necessidade de intervenção humana mediante PRADA e reduzir significativamente ou até mesmo eliminar os danos materiais indenizáveis, na medida em que os serviços ecossistêmicos estariam sendo naturalmente restabelecidos.

Tal questão, de evidente relevância para o deslinde da controvérsia, não pode ser decidida com base em mera análise documental de auto de infração lavrado anos atrás, sendo imprescindível a realização de vistoria técnica atual para aferir as condições presentes da área.

Da mesma forma, a alegação de ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano ambiental, fundada na assertiva de que o desmatamento foi praticado por terceiros em período anterior à aquisição do imóvel, constitui tese defensiva que, se acolhida, afastaria integralmente a responsabilidade civil dos recorrentes, não obstante a natureza
propter
rem
da obrigação ambiental.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha consolidado o entendimento de que a obrigação de recuperação ambiental possui natureza
propter
rem
, aderindo à propriedade e transmitindo-se aos sucessores independentemente de culpa (Súmula 623 do STJ:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
), tal circunstância não dispensa a demonstração do nexo causal para fins de responsabilização civil por danos materiais e morais.

A obrigação
propter
rem
de recuperar a área degradada não se confunde com a responsabilidade civil por danos decorrentes da conduta ilícita de desmatamento. Enquanto a primeira tem natureza real e adere à propriedade independentemente de quem praticou o dano, a segunda tem natureza obrigacional e pressupõe a demonstração dos elementos da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e, no caso de danos morais coletivos, a ilicitude qualificada.

Portanto, a alegação dos réus de que não praticaram o desmatamento e de que o adquiriram o imóvel em situação fática já consolidada constitui tese defensiva relevante que, se comprovada, poderia afastar a condenação por danos materiais e morais coletivos, ainda que subsistisse a obrigação
propter
rem
de recuperar a área.

Tal questão, igualmente, demanda dilação probatória, mediante a análise de documentos, a oitiva de testemunhas e, eventualmente, a realização de prova pericial para datação da supressão vegetal e confronto com a data de aquisição do imóvel pelos réus.

Não se pode olvidar, ainda, que o próprio Ministério Público, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reconhecendo expressamente que o julgamento antecipado prejudicou a adequada instrução probatória do feito.

Ora, se o próprio autor da ação civil pública, titular da pretensão condenatória, reconhece que houve cerceamento de defesa e que a instrução probatória foi insuficiente, com muito mais razão deve ser acolhida a alegação dos réus, que foram diretamente prejudicados pela supressão de seu direito de produzir provas em seu favor.

Registre-se, por oportuno, que o juízo monocrático, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos réus, limitou-se a afirmar genericamente que "não consegui visualizar a suposta omissão alegada" e que "a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso", sem enfrentar adequadamente a questão do cerceamento de defesa suscitada.

Tal fundamentação revela-se manifestamente insuficiente e incompatível com o dever de fundamentação adequada imposto pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

O art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
. Trata-se de densificação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, que impõe ao magistrado o ônus de enfrentar todas as teses defensivas relevantes apresentadas pelas partes.

No caso concreto, as teses de ausência de nexo causal, de regeneração natural da área e de desnecessidade de imposição de PRADA constituem argumentos centrais da defesa que, se acolhidos, alterariam substancialmente o resultado do julgamento.

O juízo singular, no entanto, limitou-se a afirmar genericamente que "o acervo probatório restou demonstrado" e que "as provas produzidas nos autos dão conta do dano ambiental perpetrado pelo requerido", sem enfrentar especificamente os argumentos e documentos apresentados pelos réus em sentido contrário.

Portanto, a sentença padece de duplo vício: cerceamento de defesa pela supressão da fase de saneamento, especificação de provas e alegações finais, e deficiência de fundamentação pela ausência de enfrentamento adequado das teses defensivas relevantes.

Ambos os vícios configuram nulidade absoluta, insanável, que contamina irremediavelmente o provimento jurisdicional e impõe sua cassação, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se sua cassação, com o retorno dos autos à origem para que o juízo singular proceda ao devido saneamento do processo, com a delimitação dos pontos controvertidos, a fixação do tema probatório, a distribuição do ônus da prova e a
oportunização
às partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

Do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Desnecessidade de suspensão do feito neste momento processual

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística noticiou a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), admitido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que versa sobre a responsabilidade civil por danos ambientais, especialmente quanto à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenizações por danos morais e materiais, os critérios de fixação dos respectivos valores, a natureza
propter
rem
da obrigação e os contornos da responsabilização do proprietário não beneficiado pela conduta lesiva.

O acórdão que admitiu o incidente determinou expressamente
"a suspensão dos processos em curso que versem sobre as matérias delimitadas, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015".

A Procuradoria de Justiça requereu, em razão disso, o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do incidente.

Ocorre que, conforme demonstrado no tópico anterior, a sentença proferida nos presentes autos padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, devendo ser cassada, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da fase instrutória.

Nesse contexto, revela-se desnecessária e até mesmo contraproducente a suspensão imediata do feito, pois o processo ainda não se encontra em condições de julgamento de mérito, havendo necessidade de regular instrução probatória.

O art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que
"admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso"
. A finalidade da suspensão é evitar decisões conflitantes sobre a mesma questão jurídica enquanto pendente a fixação da tese pelo tribunal.

No entanto, no caso concreto, a suspensão imediata do feito seria
inócua
e prejudicial à celeridade processual, pois o processo ainda se encontra em fase instrutória, não havendo risco de prolação de decisão de mérito conflitante com a tese a ser fixada no IRDR.

Com efeito, cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, o processo deverá percorrer toda a fase de saneamento, produção de provas e alegações finais antes que nova sentença de mérito seja proferida. Somente após a conclusão da instrução probatória e quando o feito estiver em condições de julgamento de mérito é que se justificará a suspensão do processo, aguardando-se a fixação da tese jurídica pelo IRDR.

Suspender o processo neste momento processual significaria paralisar indevidamente a instrução probatória, retardando ainda mais a solução definitiva da controvérsia, em prejuízo ao princípio da duração razoável do processo consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, a produção de provas sobre as questões fáticas controvertidas (extensão do dano, regeneração natural da área, nexo
causal, etc.
) não será afetada pela tese jurídica a ser fixada no IRDR, que versará sobre questões de direito (possibilidade de cumulação de obrigações, critérios de quantificação de danos, natureza da
responsabilidade, etc.
). Portanto, a instrução probatória pode e deve prosseguir normalmente, sem prejuízo da posterior aplicação da tese jurídica fixada no incidente.

Dessa forma, concilia-se a necessidade de uniformização jurisprudencial proporcionada pelo IRDR com o direito das partes à duração razoável do processo e à produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes,
ACOLHO
as prejudiciais de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

RECONHECER
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
:

a) Proceda ao saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e deferimento das provas pertinentes e relevantes requeridas pelas partes;

b) Após regular instrução probatória, suspenda o curso do feito até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n. 13), em vista à repercussão na controvérsia debatida nestes autos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026
.